Tribunal: TJES
Processo: 5027012-27.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Infração Administrativa; Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027012-27.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMIRA DALMASCHIO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5027012-27.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
SAMIRA DALMASCHIO DE OLIVEIRA
.

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA NA REALIZAÇÃO DE TESTE DO BAFÔMETRO. VIOLAÇÃO AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação anulatória, na qual a parte autora, em síntese, solicita a retirada da suspensão de seu direito de dirigir, o cancelamento de atos administrativos e a anulação do AIT, incluindo a multa aplicada e a exclusão dos pontos de sua CNH. Alega que em 12/05/2022, ao sair de seu plantão em uma unidade de pronto socorro, foi parada por um agente de trânsito. Afirma não ter se recusado a realizar o teste do bafômetro, mas informou ao agente que estava saindo do plantão. Sustenta que o agente não solicitou o teste nem pediu para que ela saísse do veículo, limitando-se a se afastar e reter sua CNH.

2.
A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3.
Recurso interposto pela parte autora,
alegando ser médica e realiza plantão em UTI, portanto, conhecedora do limites de alcoolemia e que não estava alcoolizada, e nem se quer foi realizado o teste de alcoolemia constante do auto de infração. Aduz que não houve recusa em fazer o teste, somente foi informado ao agente que estava saindo do plantão, tendo o agente se afastado do veículo e retendo sua CNH.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto não restou comprovado pela parte recorrente nenhuma irregularidade no procedimento administrativo impugnado, já que foram observadas as normas pertinentes, oportunizando-se à autora tomar conhecimento da penalidade imposta. Ainda, o CTB instituiu a mesma penalidade para duas infrações autônomas, dirigir embriagado e se recusar a ser submetido a procedimentos que permitam aos agentes de trânsito apurar seu estado, sendo positivado pela Corte Superior o entendimento de que “
a sanção do art. 277, § 3º, do CTB dispensa demonstração da embriaguez por outros meios de prova. A infração aqui reprimida não é a de embriaguez ao volante, prevista no art. 165, mas a de recusa em se submeter aos procedimentos do caput do art. 277, de natureza instrumental e formal, consumada com o mero comportamento contrário ao comando legal.”
(REsp 1.677.380/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017).

5.
In casu
, tenho que não restou comprovada qualquer ilegalidade na conduta da Administração Pública. Cabendo ressaltar que o Poder Judiciário somente pode intervir nos atos da Administração Pública em casos de flagrante ilegalidade, desta forma, vislumbro que o Requerido agiu em estrita observância do Princípio da Legalidade, portanto, não há como acolher a pretensão autoral.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95,
observada a gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)